Tribunal: TJMT
Processo: 0002181-44.1995.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002181-44.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (APELANTE), RUBENS ARNO SELLA - CPF: 329.401.909-25 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), HITOSHI OKADA - CPF: 109.503.201-10 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA (APELANTE), JOAO CARMINDO DA SILVA - CPF: 103.128.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar a parte autora o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002181-44.1995.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA

APELADO:

HITOSHI OKADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Perdas e Danos c/c Indenização por Lucros Cessantes no. 0002181-44.1995.8.11.0041
,
ajuizada em face de
HITOSHI OKADA
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em decorrência da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 513, 924, V c/c 487, II, todos do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver, observando-se a suspensão da exigibilidade por tratar-se de beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC), sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, relata que o processo inicial foi movido pelo apelante contra Hitoshi Okada, visando o cumprimento de sentença de perdas e danos e lucros cessantes.

Após o término do contrato de locação de um imóvel e seus bens, o apelado não devolveu os itens locados, gerando prejuízos ao apelante. Dessa forma, o espólio busca a execução da sentença para recuperar os valores devidos e a indenização por lucros cessantes.

Afirma que no curso do processo foi requerido o bloqueio de um imóvel em nome do apelado. No entanto, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base na prescrição intercorrente, sem analisar a causa impeditiva de prescrição de um dos herdeiros, que é absolutamente incapaz, conforme sustentado pelo apelante.

Salienta que a decisão de extinção com base na prescrição intercorrente foi equivocada, pois um dos herdeiros do espólio é absolutamente incapaz, o que impede o curso da prescrição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Reforça que a aplicação de prescrição de ofício deve respeitar o princípio do contraditório, contudo, a decisão de extinguir o processo foi proferida sem que as partes fossem previamente intimadas para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida a nulidade apontada, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 218954909).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a decisão de primeiro grau está correta, pois considerou as inúmeras intimações feitas ao apelante para dar prosseguimento ao processo, as quais foram ignoradas. Assim, a inércia do apelante justificou a extinção por prescrição intercorrente.

Argumenta que o espólio não possui legitimidade para invocar a causa impeditiva de prescrição em nome de um incapaz, uma vez que o processo foi movido em nome do próprio espólio, e não em nome do curatelado. As decisões mencionadas pelo apelante aplicam-se a situações em que o incapaz é parte diretamente interessada, o que não é o caso presente.

Explica que a petição inicial do processo foi proposta pelo espólio e não em representação do incapaz. Dessa forma, não há como alegar a incidência de proteção à prescrição relativa a incapazes, pois o espólio age em nome próprio e não em defesa de direitos exclusivos do incapaz.

Menciona que o apelante teve diversas oportunidades para se manifestar no processo antes da declaração de prescrição intercorrente, mas permaneceu inerte. Assim, não se pode alegar que houve cerceamento de defesa ou ausência de contraditório, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 218954913).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
a gratuidade por extensão as decisões proferidas nos processos no. 0004496-98.2002.8.11.0041 e Agravo de Instrumento no. 0038701-77.2005.8.11.0000.

Cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE JOAO CARMINDO DA SILVA
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
HITOSHI OKADA
, almejando recebimento dos prejuízos suportados em referência ao contrato de locação celebrado entre as partes.

A Magistrada “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente por entender que houve inércia do espólio em dar andamento ao processo, mesmo após várias intimações para prosseguir com a execução. Assim, foi determinada a extinção do processo com base na prescrição intercorrente, conforme previsto no art. 924, V, do CPC, e no art. 206-A do Código Civil .

Entretanto, em que pese o reconhecimento da prescrição à pretensão executiva, denota-se que o exequente, ora apelante, não foi intimado para manifestar-se anteriormente ao
decisum
, o que viola o princípio da não surpresa.

Isso porque, o artigo 10 do Código de Processo Civil, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao Julgador o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, confira:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Inclusive, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.628.094/TO, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ REsp 1628094/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

No mesmo trilhar, são os precedentes deste Sodalício:

“AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA
– ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC
, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex
. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO INCIDENTE – DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE – VIOLAÇÃO A VEDAÇÃO DECISÃO SURPRESA
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Como evidenciado nos autos e de acordo com a tese recursal do apelante, houve contribuição da máquina judiciária para demora, de acordo com a prática dos atos processuais, que alguns levaram anos para serem apreciados os pedidos da parte, bem como os cumprimentos dos atos.
Cediço que antes do reconhecimento de ofício da prescrição, é necessária a intimação da parte para manifestação para se evitar decisão surpresa, bem como a intimação pessoal da parte acerca da possibilidade de extinção do feito
.”
(TJ-MT 00028279620138110017 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim sendo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado ao apelante o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que, antes de proferida a sentença, manifeste-se acerca da prescrição e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que se permita o exercício do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024